Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0727859-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDO: FERNANDO VIANA FERRAZ DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SAÚDE PÚBLICA. ORIGEM DO RECURSO NÃO DEMONSTRADA. DÍVIDA DE SERVIÇO PRESTADO POR MÉDICO. PENHORA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC não são absolutas. Cabe ao juiz analisá-las caso a caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compatibilizar a proteção ao patrimônio essencial ao funcionamento da pessoa jurídica com o direito do credor em receber seu crédito. 2. Se o estatuto da associação sem fins lucrativos estabelece como finalidade “colaborar com entidades públicas, privadas e com o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, ação social, sanitária e de sustentabilidade”, cabe à entidade comprovar que os recursos depositados em sua conta bancária são exclusivamente provenientes do convênio com o Poder Público com aplicação compulsória. 3. Além disso, o débito cobrado pelo agravado são honorários médicos de plantões realizados no âmbito do serviço de saúde prestado pela agravante em parceria com o Poder Público. Por conseguinte, o pagamento há de ser realizado com os recursos provenientes do convênio celebrado. Reconhecer a intangibilidade absoluta do saldo da entidade em conta bancária induziria à irresponsabilidade na administração dos recursos, sobretudo em relação aos prestadores do serviço fim. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A recorrente alega que o acórdão é omisso quanto ao entendimento do STF manifestado na ADPF 1012/PA sobre a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos pela organização social. 2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e concluiu que a entidade não comprovou que "os recursos depositados em sua conta bancária são exclusivamente provenientes do convênio com o Poder Público com aplicação compulsória”. Além disso, o serviço prestado pelo autor – cujo valor é cobrado nesta demanda - estava relacionado às atividades financiadas com os recursos públicos. 3. Dessa forma, não há incompatibilidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impenhorabilidade dos recursos públicos depositados nas contas da entidade em relação ao pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos celebrados com o Poder Público. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta ofensa ao art. 5o, inciso LV; art. 93, inciso IX; e art. 167, inciso VI, todos da Constituição Federal, ao argumento de que os valores bloqueados em conta se tratavam de recursos repassados pelo Poder Público, destinados para aplicação compulsória nos serviços de saúde, e que tais quantias não poderiam ser utilizadas para pagamento de outros negócios jurídicos. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 55485003. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal concluiu que a entidade não comprovou que "os recursos depositados em sua conta bancária são exclusivamente provenientes do convênio com o Poder Público com aplicação compulsória” e, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Ademais, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais (art. 5o, inciso LV e art. 93, inciso IX), o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal